Tribunal: TJSP
Processo: 1001790-04.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE DA SENTENÇA – Não ocorrência – Indicação clara do MM. Juízo acerca das razões de seu convencimento – Fundamentação suficiente para justificar as conclusões do julgador.

TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS – Transferência de crédito de ICMS da filial para o estabelecimento centralizador, em desconformidade com a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – NULIDADE DA SENTENÇA – Não ocorrência – Indicação clara do MM. Juízo acerca das razões de seu convencimento – Fundamentação suficiente para justificar as conclusões do julgador.

TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS – Transferência de crédito de ICMS da filial para o estabelecimento centralizador, em desconformidade com a legislação – Legitimidade do auto de infração – Sentença de improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.